Tribunal: TJDFT
Processo: 0705230-36.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705230-36.2021.8.07.0014 RECORRENTE: LIVIA COSTA LIMA RECORRIDO: JOSEFA ELISA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE ENDOSSO. OPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS. CABIMENTO. 1. Não tendo a cártula circulado, viabiliza-se a discussão entre as partes da causa que deu ensejo à sua emissão. Precedentes. Do seu turno, aferindo-se do conjunto probatório dos autos que o cheque não encontra lastro em negócio jurídico firmado entre as partes, devem os embargos à execução ser acolhidos para extinguir a execução por falta de seus atributos. 2. Apelação não provida. A parte recorrente aponta violação aos artigos 373, inciso II, 429, ambos do Código de Processo Civil, e 32 da Lei 7.357/1998, sustentando, em ligeira síntese, que a parte ora recorrida não se desincumbiu do ônus da prova, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito em debate nestes autos e, ainda, que das provas carreadas para os autos ressai a certeza de que o cheque teria circulado sendo, portanto, dispensável a comprovação da causa debendi. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso II, 429, ambos do CPC, e 32 da Lei 7.357/19984. Isso, porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Como é possível depreender dos documentos de ID no 59993362 e 59993360, o cheque emitido pela apelada não foi endossado. Do seu turno, diversamente do afirmado em sede de apelação, ao impugnar os embargos à execução (ID no 59993405), a apelante sustentou que o cheque foi emitido em seu favor, sendo “nominal à própria embargada”. Na referida peça de defesa, aduziu que, nesse caso, seria desnecessária a prova da existência de negócio jurídico entre as partes, bem como obstada a discussão da causa debendi. Deixou de declinar, ademais, qual negócio jurídico existente entre as partes teria dado ensejo à emissão da cártula (...) Fixadas tais balizas, cumpre ressaltar que, no caso de não circulação da cártula, consoante reiterado entendimento jurisprudencial, “(...) ocorre a mitigação da autonomia cambiária, razão pela qual o devedor pode opor, em desfavor do credor, as defesas diretas e indiretas relativas ao negócio jurídico que consubstanciou a emissão do título (...)o conjunto probatório dos autos, somado ao teor das alegações deduzidas na impugnação aos embargos à execução, especialmente, da ausência de indicação, pela apelante, de qual negócio jurídico que, celebrado com a recorrente, teria dado ensejo à emissão da cártula, viabilizam a conclusão da veracidade das alegações da apelada, no sentido de que tal título não tem lastro em negócio jurídico” (id. 63908374). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA No 83/STJ. PROVAS SUFICIENTES. SOLUÇÃO DA DEMANDA. APRECIAÇÃO DO JULGADOR. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDÊNCIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA AUSENTE. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. EXAME DISPENSÁVEL. SÚMULA No 531/STJ. 1. No caso, o acórdão do tribunal estadual está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não ocorre cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de prova oral e julgamento antecipado da lide quando o julgador entende que as provas existentes nos autos são suficientes à solução da controvérsia. 2. O acolhimento do pedido de produção de prova oral indeferido na origem encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 3. Ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial devido à da falta de similitude fática entre os arestos confrontados. 4. Em ação monitória, não é necessário provar o negócio jurídico subjacente à emissão do cheque prescrito. Súmula no 531/STJ. 5. A jurisprudência do STJ entende ser possível o debate acerca da origem da dívida quando não há circulação de cártula. 6. Na hipótese, rever o entendimento de que foi expressamente afastada a inexigibilidade do título após exame da prova dos autos atrai o óbice da Súmula no 7/STJ. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.511.169/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023) (g.n.). Ainda sobre o tema, veja-se o AREsp 2715652, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/10/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029